Tribunal: TJDFT
Processo: 0713655-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713655-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FERREIRA VENTURINI, MARCIO FERREIRA VENTURINI, ANGELA MARIA VENTURINI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebeu somente em seu efeito devolutivo. Danilo Ferreira Venturini, Márcio Ferreira Venturini e Ângela Maria Venturini alegam que a decisão embargada considerou exclusivamente o acórdão proferido em sede incidental na fase de cumprimento de sentença, momento em que não se discutia a correção monetária e a exigibilidade dos juros legais. Explicam que não se discutia o comando contido no título, a forma de correção monetária e a exigibilidade dos juros naquele recurso incidental, mas somente a ocorrência da prescrição que foi afastada. Esclarecem que foram proferidas duas (2) decisões na fase do cumprimento de sentença: a primeira, em sede de apelação, que entendeu que o Juízo de Primeiro Grau não analisou as matérias suscitadas pelas partes e a segunda, em sede de agravo de instrumento, em que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o prosseguimento da execução pelo valor fixado no título judicial, corrigido até a data do pagamento. Acrescentam que a impugnação ao cumprimento de sentença não foi analisada, tampouco decidida a forma pela qual deve ser apurado o valor ou realizados os cálculos de liquidação. Defendem ter erro material na análise dos fatos porquanto o acórdão mencionado nada dispôs acerca dos juros pois a questão não foi objeto de irresignação e nem ao menos foi apreciada. Sustentam que a matéria debatida é objeto da impugnação ao cumprimento de sentença por eles apresentada, oportunidade em que requereram a apuração do valor devido. Afirmam que a matéria ainda deve ser apreciada perante o Juízo de Primeiro Grau sob pena de supressão de instância. Argumentam que o Juízo de Primeiro Grau não apreciou as demais matérias alegadas pelas partes, em especial quanto ao valor do depósito efetuado pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Dizem que a decisão embargada também não se pronunciou sobre os temas. Alegam que a decisão embargada está omissa no que concerne ao perigo da demora que autoriza a concessão do efeito suspensivo requerido. Sustentam erro material e omissão da decisão agravada, que foi proferida sem qualquer pronunciamento acerca dos fundamentos do pedido recursal e do requerimento de concessão de efeito suspensivo. Destacam que o objetivo é o cumprimento do acórdão exequendo. Pedem o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e os erros materiais apontados com a atribuição de efeitos modificativos. Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) apresentou contrarrazões (id 46377274). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Danilo Ferreira Venturini, Márcio Ferreira Venturini e Ângela Maria Venturini alegam que o acórdão embargado está omisso e contém erro material. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) O erro material é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou de inexatidão material. Não se trata de erro de julgamento, mas de incorreções internas do próprio julgado. Não vislumbro quaisquer dos vícios apontados. Danilo Ferreira Venturini, Márcio Ferreira Venturini e Ângela Maria Venturini interpuseram o agravo de instrumento contra a decisão de id 149879992 dos autos originários e alegaram, em síntese, o desacerto do ato judicial porquanto determinou o prosseguimento do feito sem a devida apuração do valor fixado no título judicial corrigido até a data do pagamento. Sustentaram que o valor devido ainda é controverso. Acrescentaram que a decisão agravada não analisou a matéria relativa ao valor devido a título de indenização pelas benfeitorias e que violou a coisa julgada porquanto afastou o direito de retenção pelas benfeitorias até que seja pago o valor fixado por sentença. A decisão embargada entendeu ausente o requisito da probabilidade de provimento recursal porquanto inexistente omissão e violação à coisa julgada na decisão agravada. Explicou que Danilo Ferreira Venturini, Márcio Ferreira Venturini e Ângela Maria Venturini impugnaram o cumprimento de sentença originário e suscitaram as preliminares de carência da ação e de falta de interesse processual e a prejudicial de mérito de prescrição. Diz que Danilo Ferreira Venturini, Márcio Ferreira Venturini e Ângela Maria Venturini afirmaram possuir o direito de regularização do imóvel e que eventual reintegração somente pode ocorrer após o depósito do valor integral da contraprestação acrescido de correção monetária e juros legais a partir da citação. Esclareceu que a mencionada impugnação foi analisada na decisão de id 128682870 dos autos originários, proferida após a anulação da sentença pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito. Ressalto, quanto ao ponto, que o Juízo de Primeiro Grau manifestou-se expressamente sobre todas as questões apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeitou as preliminares de carência de ação e de falta de interesse processual e, não obstante ter reconhecido a ocorrência da prescrição do direito ao recebimento de indenização pelas benfeitorias, realizou o exame do valor da indenização porquanto havia requerimento de reintegração imediata do imóvel. Destaco, por oportuno, que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que o título judicial determinou a atualização do valor do laudo pericial sem nenhuma referência a juros de mora (id 51946106 – pag. 134) e como não foi estabelecido prazo para o pagamento da indenização não é possível afirmar que houve mora da autora, razão pela qual essa verba pretendida pelos réus não é devida (id 128682870 dos autos originários). Acrescentou ainda que o imóvel não pertence ao Distrito Federal e sim à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), de modo que eventual pedido de regularização administrativa não é relevante para o processo. Considerou o valor indicado pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) como o correto, mas abateu o valor relativo à depreciação das benfeitorias. A decisão ora embargada consignou que a decisão agravada não está omissa pois entendeu devido o valor indicado pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) para a indenização das benfeitorias e que sua fundamentação fez remissão à decisão de id 128682870 dos autos originários, a qual analisou todas as questões apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão embargada ressaltou que Danilo Ferreira Venturini, Márcio Ferreira Venturini e Ângela Maria Venturini interpuseram o Agravo de Instrumento n. 0712283-27.2019.8.07.0018 em que defenderam o afastamento da prescrição e a necessidade de observância à coisa julgada, qual seja, o direito de retenção até o depósito integral da contraprestação acrescida de juros e de correção monetária. Consignou que o Agravo de Instrumento n. 0712283-27.2019.8.07.0018 foi provido e o acórdão, já transitado em julgado, analisou duas questões: a prescrição e o valor da indenização. Acrescentou que a prescrição foi afastada e, quanto ao valor da indenização, o acórdão afirmou que este foi fixado na sentença em quantia líquida e certa, devendo, apenas ser corrigida monetariamente até o efetivo pagamento e afirmou não ser devido qualquer abatimento à título de depreciação de benfeitorias (id 145340391 dos autos originários). Concluiu que o entendimento do Juízo de Primeiro Grau para acolher os cálculos apresentados pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) com a indicação do montante de R$ 739.218,15 (setecentos e trinta e nove mil duzentos e dezoito reais e quinze centavos) seguiu, em tese, o disposto no título executivo judicial. A decisão embargada não apresenta erro material ou omissão nas matérias de fato e de direito relevantes ao caso concreto. A matéria posta à discussão no agravo de instrumento, qual seja, omissão e violação à coisa julgada da decisão agravada, foi integralmente decidida de forma clara, coerente e fundamentada. Danilo Ferreira Venturini, Márcio Ferreira Venturini e Ângela Maria Venturini afirmam nas razões de embargos de declaração que visam o cumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0712283-27.2019.8.07.0018. O Agravo de Instrumento n. 0712283-27.2019.8.07.0018 não se limitou a discutir a declaração da prescrição do direito à indenização pelas benfeitorias, ao contrário do alegado nos presentes embargos de declaração. Danilo Ferreira Venturini, Márcio Ferreira Venturini e Ângela Maria Venturini questionaram o capítulo da decisão que deferiu o requerimento de imediata reintegração na posse do imóvel ante o depósito do valor de R$ 739.218,15 (setecentos e trinta e nove mil duzentos e dezoito reais e quinze centavos). Alegaram que possuem o direito de retenção até o valor integral da indenização, o que inclui juros moratórios. A questão foi devidamente analisada por este Tribunal de Justiça em tópico próprio do acórdão e entendeu-se que o cumprimento de sentença deveria seguir pelo valor fixado no título, que depende somente de correção monetária até a data do efetivo pagamento. Não houve qualquer insurgência das partes e o acórdão transitou em julgado. Danilo Ferreira Venturini, Márcio Ferreira Venturini e Ângela Maria Venturini alegam que a decisão embargada está omissa também quanto ao requisito do perigo da demora. A decisão embargada explicou que o agravo de instrumento não é recurso que impede a eficácia da decisão recorrida como regra, mas que o Relator pode suspender a sua eficácia se presentes os requisitos da probabilidade de provimento recursal e do perigo da demora, que são cumulativos. Afirmou que ambos os requisitos estavam ausentes. Confira-se trecho da decisão no que importa à matéria (id 45691683): Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, (2) dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. Ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. A análise específica do perigo da demora é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e esses requisitos são cumulativos. Os vícios apontados não se trata de omissão ou de erro material, mas sim da expressão do inconformismo de Danilo Ferreira Venturini, Márcio Ferreira Venturini e Ângela Maria Venturini quanto à conclusão da decisão que lhes foi desfavorável. É evidente a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma de acordo com os seus interesses, o que não é permitido. A insatisfação de Danilo Ferreira Venturini, Márcio Ferreira Venturini e Ângela Maria Venturini quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada não é apta, por si só, a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Não demonstrada a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator